Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGADA. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei no 11.101/2005, que disciplina recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, prevê que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

1.1. Há, portanto, extinção dos créditos que fundamentam os feitos executivos individuais dos credores da empresa em recuperação.

2. É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: "A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como devedora (art. 59 da Lei n. 11.101/2005). Assim, considerando que todos os débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que não habilitaram seus créditos.” (REsp n. 1.804.804/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (destaquei).

3. Verificado que houve a homologação do plano de recuperação judicial, em que o exequente já está habilitado, não há que se falar em manutenção de medidas constritivas que visam garantir o sucesso da execução individual em detrimento das condições firmadas no plano de recuperação judicial.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.